Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. Considerando que a extinção do feito se deu por ausência de interesse processual, porquanto desnecessário o ajuizamento da demanda, correta a sentença que condenou o autor ao pagamento integral dos consectários da sucumbência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.